Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-40.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. FRAUDE RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A FALSIDADE NAS ASSINATURAS. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Ementa:

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. FRAUDE RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A FALSIDADE NAS ASSINATURAS. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO ACOLHIDA NO PONTO. MANTIDA, TODAVIA, A DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inegavelmente, o dano moral alegado pela parte autora está configurado, posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária.
2. Consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela parte autora a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que está em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com outros casos parelhos julgados por esta C. Turma Julgadora.
3. O valor as parcelas debitadas deve ser restituído na forma simples, porque não evidenciada a má-fé da instituição financeira, não sendo suficiente para a configuração de dolo a alegação genérica de que o banco deveria ter conhecimento acerca da inadmissibilidade da cobrança.
4. Recurso provido em parte, com observação.